Tribunal: TCU
Processo: 006.041/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5370/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (peça 13), por 15 (quinze) dias para atendimento da determinação constante do subitem 9.3.1; e por 30 (trinta) dias, para as dos subitens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 3309/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 8), a contar do término dos prazos anteriormente concedidos: 1. Processo TC- Processo 006.041/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde; Jandi Lucia Gomes Morais (XXX.229.244-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.